Tribunal: TJMT
Processo: 1030774-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030774-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME - CNPJ: 10.338.932/0001-00 (AGRAVANTE), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. TEMAS REPETITIVOS 1.220/STF E 1.051/STJ.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Reparação de Danos, que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo, oriundos da arrematação de imóvel anteriormente penhorado em favor do agravante. O crédito discutido corresponde a honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos por sentença transitada em julgado. A negativa de levantamento fundamentou-se (i) na pendência do prazo recursal referente
à decisão que reconheceu a preferência do crédito e (
ii
) na existência de recurso pendente de julgamento que questionava a arrematação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o levantamento imediato de valores por advogado titular de crédito de honorários sucumbenciais com penhora registrada sobre bem posteriormente arrematado em outra execução; e (
ii
) estabelecer se referido crédito possui preferência legal sobre o crédito tributário da União e está excluído dos efeitos da recuperação judicial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito do agravante, correspondente a honorários sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado em 04/06/2018, tem natureza extraconcursal, por ter origem posterior ao deferimento da recuperação judicial da devedora em 05/02/2013, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ.

O crédito do agravante goza de preferência legal sobre o crédito tributário, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, interpretação reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.220.

O juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, competente para a execução onde se deu a arrematação, reconheceu expressamente a preferência do agravante sobre os valores depositados judicialmente, determinando a transferência ao juízo da execução de honorários.

A União, embora tenha se habilitado na execução originária da arrematação, não se opôs ao reconhecimento da preferência do agravante, limitando-se a alegar ilegitimidade passiva no presente recurso.

A pendência de julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023743-68.2025.8.11.0000 não justifica a retenção dos valores, uma vez que esse recurso foi julgado e versava sobre matéria estranha à natureza do crédito do agravante.

A ausência de impugnação pela agravada, devidamente intimada, corrobora a higidez da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constitui crédito extraconcursal quando reconhecido por sentença proferida após o deferimento da recuperação judicial.

Os honorários advocatícios gozam de preferência legal sobre o crédito tributário, conforme o art. 85, § 14, do CPC e o Tema Repetitivo 1.220/STF.

Reconhecida a preferência e ausente impugnação válida, é cabível o levantamento imediato dos valores oriundos de arrematação judicial, mesmo que a arrematação tenha ocorrido em outra execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 14; 311, II, parágrafo único; 506.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1002913-18.2024.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030774-42.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da
C
omarca de Lucas do Rio Verde que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Reparação de Danos, indeferiu o pedido de levantamento dos valores até o julgado do AI n.1023743-68.2025.8.11.0000.

A agravante alega que busca o recebimento de honorários de sucumbência.

Aduz que em 10/02/2021 foi deferido o pedido de penhora sobre o imóvel matrícula n. 1.589 do CRI de Sorriso, havendo, inclusive, o registro da constrição, com preferência legal do art. 85, § 14 do CPC.

Afirma que esse bem foi arrematado em 03/06/2025, em razão da execução ajuizada pela ADM do Brasil Ltda em face da agravada (COSTA SEMENTES E
MAQUINAS
LTDA).

Esclarece que, conforme o Tema Repetitivo n. 1.220/STF e nos termos do art. 311, II, § único do CPC, foi concedido o seu direito de preferência integral sobre o valor da arrematação.

Narra que em 20/08/2025 o arrematante depositou nos autos o valor de (R$ 4.247.063,45).

Salienta que o juízo
a quo
negou a liberação do montante para depois do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023743-68.2025.8.11.0000.

Diz que o único argumento em discussão naquele recurso é a infundada tentativa de vincular a alienação do imóvel à recuperação judicial, no entanto o seu crédito não é concursal, porque foi constituído em 04/06/2018, por meio de sentença,
enquanto que
a
recuperacional
foi deferida em 05/02/2013, e há doze anos tramita sem conclusão.

Expõe que, no que se refere ao prazo para a União Federal se manifestar, é vedado ao Órgão interpor recursos contra Temas Repetitivos do STF e STJ, no caso os de n. 1.220/STF e o n. 1.051/STJ, consoante prescreve o art. 19, VI, "a" da Lei Federal 10.522/2002.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
314286876
.

A agravada COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme
certificado no Id
321078382
.

A UNIÃO FEDERAL apresentou
contraminuta no Id
325027354 alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não se opôs ao levantamento dos valores pelo agravante e que não figura como parte ou interessada nos autos do processo nº 1000840-74.2020.8.11.0045, onde foi proferida a decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante alega que teve constituído em seu favor direito a honorários de sucumbência contra a agravada COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA por sentença proferida em 04/06/2018, transitada em julgado em 17/05/2019. Iniciado o cumprimento de sentença, foi deferida penhora sobre imóvel de propriedade da agravada (matrícula 1.589 do RGI da Comarca de Sorriso), com registro da constrição em 23/02/2021.

Informa que o referido imóvel foi arrematado em 03/06/2025 nos autos da execução ajuizada por ADM do Brasil Ltda. em face da agravada, sob o nº 0005675-81.2013.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pelo valor total de R$ 16.704.800,00, com sinal pago pelo arrematante de R$ 4.176.000,00 e duas parcelas anuais nos valores de R$ 6.264.300,00 cada.

Sustenta que o juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com fundamento no Tema Repetitivo 1.220/STF, reconheceu sua preferência legal sobre o produto da arrematação, inclusive em relação ao crédito tributário da UNIÃO FEDERAL, determinando a transferência dos valores para o juízo da execução movida pelo agravante.

Aduz que, em 20/08/2025, o saldo do depósito judicial realizado pelo arrematante (R$ 4.247.063,45) foi transferido para o juízo a quo, mas seu pedido de levantamento foi indeferido sob dois fundamentos: (i) que a decisão do juízo da 7ª Vara Cível havia sido publicada apenas em 12/08/2025 e não havia decorrido prazo para recursos; e (
ii
) que a arrematação
encontrava-se
impugnada no Agravo de Instrumento 1023743-68.2025.8.11.0000, pendente de julgamento.

Argumenta que a decisão agravada viola os Temas Repetitivos 1.220/STF e 1.051/STJ, pois a União Federal não tem interesse recursal em postular contra o Tema Repetitivo 1.220/STF, nos termos do art. 19, VI, "a" da Lei Federal 10.522/2002, e o único argumento do Agravo 1023743-68.2025.8.11.0000 é a tentativa de vincular a alienação do imóvel ao processamento da recuperação judicial da agravada, o que seria inaplicável ao agravante, cujo crédito foi constituído posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

Requer a concessão de tutela de evidência para determinar ao juízo a quo a expedição de alvará de pagamento em seu favor.

Superadas essas questões, passo à análise do Recurso.

Inicialmente, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela UNIÃO FEDERAL, entendo que não merece acolhimento. Apesar de não ter se oposto à preferência legal reconhecida ao agravante com base no Tema Repetitivo 1.220/STF, a própria União admitiu ter-se habilitado nos autos da Execução nº 0005675-81.2013.8.11.0041 para recebimento do valor da arrematação.

Dessa forma, a decisão proferida neste recurso incidirá diretamente sobre seus interesses, ao confirmar ou afastar a preferência legal do agravante quanto ao produto da arrematação, o que justifica sua manutenção no polo passivo, conforme dispõe o art. 506 do CPC.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento imediato, pelo agravante, de valores depositados em juízo, oriundos da arrematação de imóvel sobre o qual recaía penhora em seu favor, tendo o juízo a quo indeferido o pedido sob dois fundamentos: (i) a pendência de prazo recursal contra a decisão que
reconheceu a preferência do agravante; e (
ii
) a existência de agravo de instrumento pendente de julgamento, questionando a arrematação.

O caso em análise demanda a aplicação de dois temas repetitivos: o Tema 1.220
do
STF, que trata da preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, e o Tema 1.051
do
STJ, que versa sobre a submissão de créditos aos efeitos da recuperação judicial.

Quanto ao primeiro fundamento da decisão agravada, verifico que não mais subsiste, uma vez que já transcorreu o prazo recursal para impugnação da decisão que reconheceu a preferência do agravante, conforme certificado nos autos.

O Tema 1.220
do
STF, estabeleceu que "
É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN”
. Tal entendimento foi corretamente aplicado pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá ao reconhecer a preferência do crédito do agravante sobre o produto da arrematação.

No que concerne ao segundo fundamento, relativo à pendência de julgamento do Agravo de Instrumento 1023743-68.2025.8.11.0000, que questiona a arrematação, observo que tal recurso
foi julgado em 31/10/2025, confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXCLUÍDO DO PLANO RECUPERACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Execução, que homologou o Auto de Arrematação de imóvel rural pertencente à agravante,
determinou a expedição da Carta de Arrematação e do mandado de imissão de posse ao arrematante, e instaurou concurso de credores para destinação do produto da hasta, observada a ordem de preferência legal. A agravante, em recuperação judicial, sustenta que o bem é essencial à atividade empresarial e que a imissão de posse não poderia ocorrer antes da quitação integral do preço, sob pena de violação à competência do juízo
recuperacional
e ao art. 901, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel arrematado, por ser supostamente essencial à atividade da empresa em recuperação judicial, poderia ser objeto de hasta pública sem autorização do juízo da recuperação; e (
ii
) definir se o recurso pode ser conhecido, à luz da ausência de impugnação prévia perante o juízo de origem e da preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O juízo de origem homologou a arrematação com base no art. 903 do CPC, após o transcurso do prazo legal sem oposição de embargos à arrematação ou outra impugnação válida, o que autoriza a produção imediata de seus efeitos legais.

4.A alegação de essencialidade do bem e da competência exclusiva do juízo da recuperação não foi submetida à instância originária, de modo que sua análise pelo Tribunal representa supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do recurso.

5.O crédito exequendo foi expressamente excluído do plano de recuperação judicial por decisão da Quinta Câmara Cível no AI 95.396/2015, acórdão confirmado no
AREsp
998.799-MT, com trânsito em julgado em 14.11.2016, o que afasta a aplicação da legislação
recuperacional
à execução em questão.

6.A ausência de impugnação específica ao auto de arrematação nos moldes do art. 903, §4º, do CPC, e a tentativa de rediscussão da matéria em sede recursal configuram inovação recursal e implicam preclusão da discussão sobre a legalidade da alienação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.O Tribunal não pode conhecer de matéria não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

2.O crédito excluído do plano de recuperação judicial pode ser executado de forma autônoma, independentemente de autorização do juízo
recuperacional
.

3.A ausência de impugnação ao auto de arrematação no prazo legal impede a rediscussão posterior da validade do ato por meio de agravo de instrumento
”
.

Além disso, o único fundamento daquele recurso seria a tentativa de vincular a alienação do imóvel ao processamento da recuperação judicial da agravada.

Ocorre que, conforme o Tema 1.051/STJ,
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
. No caso em análise, o crédito do agravante foi constituído por sentença proferida em 04/06/2018, enquanto o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada ocorreu em 05/02/2013. Portanto, trata-se de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse contexto, não se justifica condicionar o levantamento dos valores pelo agravante ao
trânsito em julgado
do Agravo de Instrumento 1023743-68.2025.8.11.0000, especialmente
considerando que o agravante possui preferência legal sobre o produto da arrematação, reconhecida com base em tese firmada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.220/STF), e que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o Tema 1.051/STJ.

Ressalto que a agravada, devidamente intimada, não apresentou
contraminuta
ao presente recurso, o que reforça a ausência de argumentos contrários à pretensão do agravante. A UNIÃO FEDERAL, por sua vez, não se opôs à preferência legal reconhecida em favor do agravante, limitando-se a alegar sua ilegitimidade passiva.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença referente a Medida Cautelar de Sequestro. O acórdão determinou a expedição de ofício ao Juízo da 25ª Vara Cível da Capital - Seção A, da Comarca de Recife (PE), informando o descumprimento, pela embargante, do art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005. A embargante alega omissão quanto à ocasião de incidência do fato gerador do crédito e pede o prequestionamento do Tema Repetitivo n. 1051 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à definição da data do fato gerador do crédito; e (
ii
) analisar a admissibilidade dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou detidamente a tese da embargante e fundamentou a decisão com base na jurisprudência do STJ, concluindo que os honorários sucumbenciais possuem caráter extraconcursal quando fixados em sentença proferida após o deferimento da recuperação judicial.

O Tema Repetitivo n. 1051 do STJ foi corretamente aplicado, reforçando que o fato gerador do crédito deve ser analisado conforme a natureza da obrigação, sendo a sentença o marco para honorários sucumbenciais.

O prequestionamento não é finalidade autônoma dos Embargos de Declaração, sendo inadmissível quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria já examinada.

Honorários sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 49 e art. 94, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1841960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/02/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 18/10/2016
”.
(N.U 1002913-
18.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar à instância de origem a imediata expedição de alvará de pagamento em favor do agravante, relativamente aos valores depositados em juízo, decorrentes da arrematação do imóvel penhorado, devendo ser observada a conta bancária indicada nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025